Tribunal: TCU
Processo: 045.189/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 252/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.189/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano da Silva Pedreira (XXX.395.275-XX); Isaac Cesar Moreno de Araujo (XXX.384.085-XX); Luiz Weber (XXX.302.575-XX); Marcos Benigno Dantas Vieira (XXX.121.591-XX); Mychell Neiva Rodrigues (XXX.209.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.